Tribunal: TJSP
Processo: 1056954-31.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição do 3o (terceiro) Embargos de Declaração - Alegação (reiterada) de omissão/contradição – Necessário enfatizar que, por determinação do E. STJ, o acórdão anterior (fls. 405/413), foi bastante específico e detalhado em sua fundamentação ao rebater, item por item, as alegações de omissão/contradição dos embargantes, decidindo pela rejeição do referido recurso -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição do 3o (terceiro) Embargos de Declaração - Alegação (reiterada) de omissão/contradição – Necessário enfatizar que, por determinação do E. STJ, o acórdão anterior (fls. 405/413), foi bastante específico e detalhado em sua fundamentação ao rebater, item por item, as alegações de omissão/contradição dos embargantes, decidindo pela rejeição do referido recurso - Inexistência de vícios - Natureza infringente – Descabimento - Recurso infundado e manifestamente protelatório - A insistência dos embargantes na mesma tese, já afastada, visa, claramente, a protelação do feito, conduta que configura manifesta má-fé processual, que é reprimida pelo legislador no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil - Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056954-31.2016.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RITA DE CASSIA GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS, MARTA APARECIDA DE
PAULA VIANNA, MARTA DE OLIVEIRA FERRO, MEIRY PINEDA RODRIGUEZ,
PAULO GUILHERME DIEHL SANTIAGO, PEDRO PEREIRA MACHADO,
MARIOCELIA SANTOS DA PAIXAO, ROSÂNIA HELENA SERRÃO MIRANDA,
SIBILA KISTERS VENTURA DA SILVA, SUANE JESUS ARAGÃO, WALDEMAR
KIKUCHI
COELHO,
ZENILDA
DE
OLIVEIRA,
CLODOMIR
GUILDONI
RODRIGUES, LAURA ROSEMEIRE MANOCCHI, QUITERIA RODRIGUES DA
SILVA RIBEIRO E OUTROS, EDUARDO CLAUDINO DOS SANTOS, JOSÉ FELIX
LOUREIRO FILHO, JUCARA FERRETTI, MARIA ROSA SOUSA LEMOS, LUCIA
HELENA DE ANDRADE, MARCIA DE CASTRO SEBASTIÃO, MARCIA REGINA
DA SILVA, MARIA APARECIDA CORRÊA e MARIA GORETI SOARES, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1056954-31.2016.8.26.0053/50002 SÃO PAULO VOTO No 18481 (WC)
2/5
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1056954-31.2016.8.26.0053/50002
Embargtes: Rita de Cassia Gomes Nascimento dos Santos, Marta Aparecida de
Paula Vianna, Marta de Oliveira Ferro, Meiry Pineda Rodriguez, Paulo Guilherme
Diehl Santiago, Pedro Pereira Machado, Mariocelia Santos da Paixao, Rosânia
Helena Serrão Miranda, Sibila Kisters Ventura da Silva, Suane Jesus Aragão,
Waldemar Kikuchi Coelho, Zenilda de Oliveira, Clodomir Guildoni Rodrigues, Laura
Rosemeire Manocchi, Quiteria Rodrigues da Silva Ribeiro e Outros, Eduardo
Claudino dos Santos, José Felix Loureiro Filho, Jucara Ferretti, Maria Rosa Sousa
Lemos, Lucia Helena de Andrade, Marcia de Castro Sebastião, Marcia Regina da
Silva, Maria Aparecida Corrêa e Maria Goreti Soares
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18481
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição do 3o (terceiro)
Embargos
de
Declaração
-
Alegação
(reiterada)
de
omissão/contradição – Necessário enfatizar que, por determinação
do E. STJ, o acórdão anterior (fls. 405/413), foi bastante específico
e detalhado em sua fundamentação ao rebater, item por item, as
alegações de omissão/contradição dos embargantes, decidindo pela
rejeição do referido recurso - Inexistência de vícios - Natureza
infringente – Descabimento - Recurso infundado e manifestamente
protelatório - A insistência dos embargantes na mesma
tese, já afastada, visa, claramente, a protelação do
feito,
conduta
que
configura
manifesta
má-fé
processual, que é reprimida pelo legislador no artigo
1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil -
Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação
da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se do 3o (terceiro) Embargos de Declaração opostos
por QUITÉRIA RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO E.OS., em relação ao v. acórdão o
qual já havia rejeitado os embargos declaratórios anteriormente interpostos pelos
autores, ora embargantes, conforme ementa abaixo transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1056954-31.2016.8.26.0053/50002 SÃO PAULO VOTO No 18481 (WC)
3/5
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes - O acolhimento dos embargos
declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus
incisos, do Código de Processo Civil (vigente) - Inocorrência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - Inexistência de quaisquer dessas hipóteses - O embargante baseia
os presentes embargos em suposta omissão quanto à alegação de litispendência - Inexistência - O
V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos
rejeitados"
Os embargantes insistem, em suma, na reiteração de
alegação de omissões no acórdão embargado.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, pelos presentes Embargos de Declaração,
repetem os embargantes, em linhas gerais, as mesmas alegações anteriormente
apresentadas nos 2 (dois) embargos declaratórios opostos.
Nesse sentido, necessário enfatizar que, por determinação
do E. STJ, o acórdão anterior (fls. 405/413), foi bastante específico e detalhado em sua
fundamentação ao rebater, item por item, as alegações de omissão/contradição dos
embargantes, decidindo pela rejeição do referido recurso.
Significa dizer que todas as questões (reiteradamente)
suscitadas pelos embargantes, já foram apreciadas e decididas de forma clara e
inequívoca, de modo a permitir fácil compreensão a todos que dele tomassem
conhecimento.
Ressalte-se, por oportuno, que os argumentos deduzidos
pelos embargantes e que, segundo aduzem, não foram enfrentados, não se
apresentaram aptos a infirmar a conclusão adotada por este Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1056954-31.2016.8.26.0053/50002 SÃO PAULO VOTO No 18481 (WC)
4/5
A bem da verdade, o que perseguem os embargantes,
por mais uma vez é, por linhas travessas, o reexame do acórdão de fls. 244/260, o que,
obviamente, é inadmissível, a teor do que dispõe o artigo 1.022, do CPC.
Enfim, se os embargantes não concordam com a
solução e a interpretação adotadas pela Turma Julgadora, devem deduzir seu
inconformismo por outra via, pois “Os embargos declaratórios não consubstanciam meio
próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min.
MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Ora, a insistência dos embargantes na mesma tese, já
afastada, visa, claramente, a protelação do feito, conduta que configura manifesta má-fé
processual, que é reprimida pelo legislador no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil, do seguinte teor:
“Artigo 1.026. [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de
declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a
pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado
da causa.”
Importante relembrar que, ao decidir os outros 02 (dois)
Embargos de Declaração opostos, o colegiado já havia observado seu caráter
infringente, de modo que a oposição do 3o (terceiro), com o mesmo caráter, revela
abuso ao direito de recorrer com o nítido e reprovável intuito de retardar a
solução definitiva da lide.
Verificado, portanto, manifesto intuito protelatório dos
presentes Embargos de Declaração, impõe-se a aplicação da multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1056954-31.2016.8.26.0053/50002 SÃO PAULO VOTO No 18481 (WC)
5/5
Para fins de prequestionamento, consigne-se inexistir
ofensa às normas legais mencionadas nos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e
condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor atualizado da causa, em favor do embargado, com fundamento no artigo 1.026,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator